Tribunal: TJES
Processo: 5001975-28.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001975-28.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A e outros
RECORRIDO: SARA DE FREITAS FALCAO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001975-28.2021.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S/A

RECORRIDO: SARA DE FREITAS FALCAO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA e ACOLHO em parte os pedidos iniciais para, determinar a baixa da negativação do nome da autor dos cadastros de proteção ao crédito (ID 10803705) e condenar os

réus ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) negativação do nome da Autora, e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao afastamento das preliminares suscitadas, bem como quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “A parte autora afirma que houve negativação do nome no cadastro de inadimplentes, como é possível observar no ID 10803705, em decorrência de suposto inadimplemento, haja vista que ao adquirir um aparelho celular na loja da 1ª Requerida (Via Varejo S.A), optou pelo parcelamento da compra em 30 vezes. Ocorre que, quando da emissão da fatura do cartão de crédito da demandante, notou-se que o produto havia sido parcelado em apenas 11 vezes, gerando o referido inadimplemento. De acordo com as provas contidas nos autos, constata-se que de fato a parte autora adquiriu o aparelho celular, por meio de cartão de crédito, sendo a compra parcelada em 30 vezes, como é possível observar no ID 10803712, sendo reconhecido o equívoco pelas Requeridas, posteriormente ao ajuizamento da ação, através das faturas juntadas pela autora no ID 12282363 e 12282369. Desse modo, entendo que a negativação do nome da autora, em razão de parcelas não contratadas, trata-se de ato ilícito, uma vez que os fornecedores não cumpriram com aquilo que fora avençado quando da aquisição do produto. Portanto, houve falha na prestação do serviço por parte das Requeridas, com base no artigo 14, caput do CDC, o que impõe-se a condenação das Requeridas em danos morais”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.